Tribunal: TJDFT
Processo: 0041506-71.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOIS APELANTES. APRECIAÇÃO DO PEDIDO SOMENTE EM RELAÇÃO A UM RECORRENTE. OMISSÃO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADOS PELA OUTRA PARTE. DEFERIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RECONHECER OMISSÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário.
3. No caso concreto, a apelante comprovou insuficiência financeira, pois não possui renda fixa e habita em modesta residência situada em comunidade de remanescentes de quilombo.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.